Tribunal: TJES
Processo: 5003784-19.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-12-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003784-19.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA
RECORRIDO: MARIA AMELIA ROCHA BARROSO
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5003784-19.2025.8.08.0035

RECORRENTE:
BANCO DO BRASIL.

RECORRIDO
: MARIA AMELIA ROCHA BARROSO.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR BANCÁRIO. TRANSAÇÃO VIA PIX NÃO RECONHECIDA PELA CONSUMIDORA. FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIRO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FORTUITO INTERNO. DEVER DE INDENIZAR. SENTENÇA MANTIDA.

1.

Trata-se de ação de reparação de danos na qual a autora pleiteia a restituição de valor transferido de sua conta bancária via PIX, sem sua autorização, bem como indenização por danos morais, alegando ter sido vítima de fraude.

2. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a instituição financeira ré a restituir o valor de R$8.813,24 (danos materiais) e a pagar R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, por entender configurada a falha na prestação do serviço.

3. Recurso inominado interposto pelo banco réu, no qual sustenta a ausência de sua responsabilidade, atribuindo a culpa pelo evento exclusivamente à consumidora e/ou a terceiro, o que configura excludente de responsabilidade.

4. O recurso não merece provimento. A controvérsia deve ser analisada sob a ótica da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece a responsabilidade objetiva das instituições financeiras por danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. A fraude via PIX, por ser um risco inerente à atividade bancária, caracteriza-se como fortuito interno, não rompendo o nexo de causalidade. A instituição financeira não se desincumbiu de seu ônus de comprovar a culpa exclusiva da consumidora, limitando-se a alegações genéricas de que a transação foi validada por senha, o que é insuficiente para afastar sua responsabilidade. A subtração inesperada de quantia expressiva da conta da autora e a posterior via crucis para solucionar o problema configuram dano moral que ultrapassa o mero aborrecimento, sendo o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) adequado e proporcional.

5. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

6. Condenação da parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei n.º 9.099/95.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)